Tribunal: TJSP
Processo: 1021546-75.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos que, em parte, convencem – Preliminares rejeitadas – Instrumento particular de confissão de dívida que é suficiente para embasar a presente ação – Inadimplência – Mora ex re que independe de interpelação do devedor para constituição em mora – Cobrança de juros futuros expurgados nos cálculos trazidos com a réplica, como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos que, em parte, convencem – Preliminares rejeitadas – Instrumento particular de confissão de dívida que é suficiente para embasar a presente ação – Inadimplência – Mora ex re que independe de interpelação do devedor para constituição em mora – Cobrança de juros futuros expurgados nos cálculos trazidos com a réplica, como bem salientado na r. sentença – Aplicação do índice contratual até a propositura da ação (IGPM) – Contudo, a incidência dos encargos pactuados cessa com o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem juros moratórios à taxa legal e correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021546-75.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes LUIS
HENRIQUE BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO ANTONIO BERALDO
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA APARECIDA MARTINS MULHER
BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ÁGUA BRANCA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
2
APELAÇÃO 1021546-75.2018.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA
APELANTES: LUIS HENRIQUE BERALDO, MARCIO ANTONIO BERALDO
E LUCIANA APARECIDA MARTINS MULHER BERALDO
APELADA: ÁGUA BRANCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
VOTO 40.911
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
Argumentos que, em parte, convencem
Preliminares rejeitadas

Instrumento particular de confissão de dívida que é suficiente para
embasar a presente ação Inadimplência Mora ex re que independe de
interpelação do devedor para constituição em mora Cobrança de juros
futuros expurgados nos cálculos trazidos com a réplica, como bem
salientado na r. sentença
Aplicação do índice contratual até a
propositura da ação (IGPM) Contudo, a incidência dos encargos
pactuados cessa com o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem
juros moratórios à taxa legal e correção monetária pelos índices da
Tabela Prática deste Tribunal.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIS
HENRIQUE BERALDO E OUTROS contra a r. sentença de fls. 115/116,
integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela
autora e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réu às fls. 154 e
cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedente o pedido
formulado em ação de cobrança ajuizada por ÁGUA BRANCA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em que condenados, os réus,
ao pagamento de R$ 54.000,23 (cinquenta e quatro mil e vinte e três
centavos), atualizado até setembro de 2019. Os réus ainda foram condenados
a suportar o custo do processo, aí incluídos honorários de quinze por cento do
valor da condenação, observada a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
3
Em seu recurso, os réus suscitam, preliminarmente, (i)
inépcia da inicial, pois “não foi juntado com a inicial nenhum extrato atualizado
nem cálculos dos valores que seriam devidos”, que veio apenas em réplica,
impossibilitando a defesa e não atendendo às exigência legais; (ii)
indeferimento da exordial, pois não houve o pleito de rescisão do contrato, que
era de rigor. No mérito, propriamente dito, sustentam que nula a cláusula 4.1
do contrato (cláusula resolutiva), pois está em desacordo com o artigo 54, do
CDC. Alegam que “analisando os intempestivos cálculos apresentados pela
autora em réplica, não há demonstração efetiva de que foram descontados os
juros futuros”, que devem ser excluídos da cobrança. Afirmam que incorretos
os cálculos apresentados com a utilização do IGPM, devendo, a partir do
momento de instalada a lide, a correção deve ser feita pelos índices
estabelecidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Por fim, destacam que “os cálculos do contador resultaram em valores
menores daqueles apresentados pela parte autora, inclusive considerando as
datas de atualizações, demonstrando, inclusive, sucumbência recíproca”.
Firmes em tais argumentos requerem provimento (fls. 156/168).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
171/180).
É O RELATÓRIO.
Das preliminares.
Cumpre ressaltar que a petição inicial contém todos os
requisitos legais e não é inepta.
O “Contrato de Confissão de Dívida e Outras Avenças”
acostado a fls. 23/28, devidamente assinado pelos apelantes, na qualidade de
devedor e fiadores, é suficiente para embasar a presente ação de cobrança,
vez que demonstra a relação jurídica firmada entre as partes, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
4
aponta o valor devido pelo inadimplemento da confissão de dívida.
Ademais, embora a autora não tenha anexado memória de
cálculo na inicial, a instrução da causa supriu tal omissão, como bem
observado pelo douto sentenciante: “para imputar equívoco no cálculo da
autora, os réus deveriam ter contraposto cálculo por eles apresentado. Como
não o fizeram, e tratando-se de obrigações positivas e líquidas, considero que
seria excessivo formalismo o reconhecimento da inépcia da inicial” (fls. 115).
Assim, foi possibilitada a manifestação dos réus (fls.
112/114), de maneira que não houve dificuldade de defesa.
Note-se,
ainda,
que
dos
fatos
narrados
decorrem
logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão, destacando-se
que, como bem ressaltado em contrarrazões, “o contrato refere-se a uma
confissão de dívida, cujo objetivo é o pagamento do débito em aberto entre as
partes, decorrente de um contrato de compra e venda inadimplido, não tendo
como objetivo principal o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as
partes, mas tão somente o pagamento da confissão de dívida assinado pelos
apelantes em favor da apelada” (fls. 176) e, portanto, de fato, não há
obrigatoriedade quanto a formulação do pedido de rescisão do contrato.
Superadas essas questões, passa-se ao exame do mérito
propriamente dito.
Do mérito.
Cuida-se de ação de cobrança movida por ÁGUA BRANCA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face de LUIS HENRIQUE
BERALDO, MARCIO ANTONIO BERALDO E LUCIANA APARECIDA
MARTINS MULHER BERALDO, objetivando a condenação dos réus ao
pagamento da quantia de R$ 47.168,10 (quarenta e sete mil cento e sessenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
5
e oito reais e dez centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação.
A dívida é oriunda “Contrato de Confissão de Dívida e
Outras Avenças” (fls. 23/28).
A autora alegou que no decorrer do contrato os requeridos
se tornaram inadimplentes e, apesar das tentativas extrajudiciais de
recebimento, os devedores se mantiveram inertes, não restando alternativa
senão ingressar com a presente demanda.
Os réus alegam que a cláusula 4.1 do contrato (cláusula
resolutiva) está em desacordo com o artigo 54, do CDC, devendo ser
declarada nula, o que não prospera.
Isto porque o caso dos autos trata-se de mora ex re e o
simples inadimplemento da obrigação pecuniária, na data convencionada,
constituiu de pleno direito o devedor em mora, nos termos do art. 397, do
Código Civil, sendo despicienda a sua notificação. Nesse sentido:
“... haverá mora ex re ou mora automática quando a
obrigação for positiva (de dar ou fazer), líquida (certa quanto à existência e
determinada quanto ao valor) e com data fixada para o adimplemento. A
inexecução da obrigação implica na mora do devedor de forma automática,
sem a necessidade de qualquer providência por parte do credor como, por
exemplo, a notificação ou interpelação do devedor (art. 397, caput, do CC). Em
casos assim, tem-se a aplicação da máxima dies interpellat pro homine (o dia
do vencimento interpela a pessoa)” (FLÁVIO TARTUCE, Direito Civil, vol 2
Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, 8o ed, Método, pág. 207).
Note-se, ainda, que diferentemente do que sustenta o
recorrente, nos cálculos trazidos aos autos pelo credor, houve o expurgo dos
juros futuros, como, aliás, restou bem consignado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
6
Não bastasse, tendo havido alegação de excesso, competia
aos devedores dizer expressamente qual seria o débito que, a seu juízo, seria
o correto, o que não se verificou no caso concreto.
Por outro lado, comporta reforma a r. sentença na parte em
que afastou a substituição da correção monetária pelo IGPM para a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça após o ajuizamento.
Com efeito, até o ajuizamento da ação deve ser aplicada a
correção monetária pelo IGP-M/FGP, pois as partes, de comum acordo o
elegeram (cláusula 5.1 fls. 26), sendo tal índice perfeitamente legal, de uso
corrente nos negócios e que reflete a desvalorização da moeda.
Contudo, a partir daí, o débito extrajudicial converte-se em
débito judicial, afastando os termos do contrato, sobre o qual passam a incidir
apenas juros moratórios à taxa legal e correção monetária segundo os índices
da Tabela Prática deste Tribunal.
A propósito, desta c. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA. Fase
de cumprimento de sentença. Decisão que homologou o
laudo pericial. Pretensão da credora de reforma para
determinar a incidência dos encargos contratuais após o
ajuizamento da ação. DESCABIMENTO: A partir do
ajuizamento da ação devem ser aplicados os critérios
incidentes sobre os débitos judiciais. Judicializada a
controvérsia, somente há incidência de correção monetária
pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça e juros
moratórios de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código
Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2056314-68.2019.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Israel Goes dos Anjos, j.
02/04/2019)
É o que basta, permanecendo a condenação dos apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021546-75.2018.8.26.0451 -Voto no 40911
7
a arcar com o custo do processo, porque mínimo o decaimento da apelada
(artigo 86, parágrafo único, do CPC), incluídos honorários na mesma alíquota,
mas sob o valor do débito a se apurar considerando os parâmetros ora
expostos.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator